Tribunal: TJSP
Processo: 1008770-03.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
INDENIZAÇÂO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - IMÓVEL NÃO ENTREGUE AOS ADQUIRENTES EM DECORRÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA MUNICIPALIDADE - FORTUITO INTERNO - LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO CONTRATO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008770-03.2018.8.26.0529, da Comarca
de Santana de Parnaíba, em que são apelantes NOVA ALDEIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, são apelados FERNANDA CANDIDO
FONSECA RODRIGUES e LUIZ ROBERTO NEVES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008770-03.2018.8.26.0529
2
Apelação Cível No 1008770-03.2018.8.26.0529
Apelantes:
Nova
Aldeia
Empreendimentos
Imobiliarios
Ltda
e
Cipasa
Desenvolvimento Urbano S/A
Apelados: Fernanda Candido Fonseca Rodrigues e Luiz Roberto Neves Rodrigues
(Voto no 27.089)
EMENTA:
INDENIZAÇÂO

COMPROMISSO
DE
VENDA E COMPRA - IMÓVEL NÃO ENTREGUE AOS
ADQUIRENTES EM DECORRÊNCIA DE SUCESSIVAS
PRORROGAÇÕES DA MUNICIPALIDADE - FORTUITO
INTERNO - LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5%
DO VALOR DO CONTRATO
DANOS MORAIS
INDEVIDOS
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
-
SENTENÇA
MODIFICADA

RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 329/336 integrada pela decisão dos
embargos
declaratórios
(fls.
334),
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés
no pagamento de indenização de 0,5% do valor do contrato
a título de lucros cessantes pelo período de junho de
2016 até a efetiva entrega do imóvel consubstanciada pela
expedição do termo de vistoria de obra pela
municipalidade com correção monetária e juros de mora de
1% ao mês contados da citação, bem como na indenização de
danos morais de R$ 4.000,00 com correção monetária a
partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês da
citação. Em razão da sucumbência mínima, condenou as
requeridas nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.
Irresignadas, apelam as rés em busca da reforma da
r. sentença sob a a alegação, em síntese, de inexistência
de atraso na entrega das chaves porque seria aplicável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008770-03.2018.8.26.0529
3
prazo de quatro anos previsto no art. 18, inciso V da Lei
6.766/1979;
expedido
o
TVO
parcial
em
razão
do
assoreamento de um lago existente no loteamento; as
indenizações de danos materiais e morais seriam indevidas
(fls. 358/377).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 378/379), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo.

Contrarrazões às fls. 383/387.
Não houve oposição ao julgamento virtual do
presente recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Fernanda Cândido Fonseca
Rodrigues E Luiz Roberto Neves Rodrigues ajuizaram ação
de indenização de danos materiais e morais em face de
Nova Aldeia Empreendimentos Imobiliários Ltda e Cipasa
Desenvolvimento Urbano S.A. sustentando, em resumo, que
firmaram em 18 de outubro de 2016 a compra e venda do
lote de terreno descrito e caracterizado na inicial, cujo
pagamento, no importe de R$ 243.700,00 seria feito de
forma parcelada.
De acordo com as alegações iniciais, a publicidade
do negócio assinalou que a entrega do lote com as obras
de
infraestrutura
ocorreria
24
meses
a
partir
do
lançamento do empreendimento verificado em dezembro de
2013; as rés não teriam cumprido o cronograma de entrega
do lote em dezembro de 2015; da mesma forma, se acrescido
o prazo de tolerância de 180 dias (julho de 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008770-03.2018.8.26.0529
4
Por isso, pleitearam condenação das rés no pagamento
de lucros cessantes de 0,5% do valor do contrato
correspondente a R$ 1.218,50 a partir de julho de 2016
até a expedição do termo definitivo de vistoria de obras
pela municipalidade local, como também na condenação no
pagamento de indenização de danos morais de R$ 6.000,00.
Regularmente citadas, as rés impugnaram o pedido
inicial (fls. 51/70).
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2.
DO DIREITO
O detido exame do contrato não
vislumbra a data de entrega do lote com as obras de
infraestrutura (fls. 161/207).

Do mesmo modo, os autores não trouxeram o mencionado
material de publicidade que, em tese, fixaria o prazo de
entrega do empreendimento 24 meses a partir de dezembro
de 2013.
No entanto, conforme ponderado pelo MM juiz de
primeiro grau na r. sentença às fls. 331: “... ainda que
o cronograma da Municipalidade não tenha sido trazido aos
autos, a fim de se ter a perfeita identificação da mora
da ré, o que se confere pelo R.5 da matrícula no 166.063
a aprovação para construção do Loteamento pela Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba, em 20/09/2013. O Alvará
n. 815/2012 emitido pela Prefeitura Municipal de Santana
de Parnaíba se deu em 26/09/2012, portanto o termo final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008770-03.2018.8.26.0529
5
para a conclusão das obras deveria ser em 20/09/2015, o
que, no entanto, não ocorreu até a presente data, uma vez
que foram expedidos dois TVOs parciais (fls. 147/148 e
151).”
Portanto, os apelados deveriam ter recebido o lote
com
a
infraestrutura
acabada
em
junho
de
2016,
considerando ainda o prazo de tolerância de 180 dias.
Diferentemente disso, os compradores depararam-se
com sucessivos TVO's parciais não permitindo a utilização
do lote de terreno adquirido das rés.
De outro lado, é sabido que a prorrogação de prazo
por quatro anos prevista na Lei 6.766/79, pertine ao ato
ilícito administrativo na relação havida entre o loteador
e a administração pública, não resvalando na violação
contratual
decorrente
do
descumprimento
do
prazo
contratado com o consumidor (TJSP, 1a Câm. Dir. Priv.,
Ap.
1003116-76.2016.8.26.0344,
rel.
Des.
Francisco
Loureiro j. em 05.05.2017).
Além disso, é aplicável a interpretação do modo mais
favorável ao consumidor em conformidade com o art. 47 do
CDC.
Ainda que assim não fosse, trata-se de fortuito
interno, que não exime a empreendedora de sua obrigação,
uma vez que integra os chamados riscos do negócio.
Portanto,
a
indenização
é
devida
desde
o
descumprimento do prazo de entrega do imóvel, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008770-03.2018.8.26.0529
6
a presunção de prejuízo dos compradores, consoante Súmula
162 deste E. Tribunal de Justiça:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação
da vendedora por por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio”.
No que toca aos lucros cessantes, correta a r.
sentença ao fixá-los em 0,5% do valor do contrato a
partir de junho de 2016 com correção monetária mensal e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
3
DOS DANOS MORAIS - No dizer abalizado de MARIA
CELINA BODIN DE MORAES, “não será toda e qualquer
situação
de
sofrimento,
tristeza,
transtorno
ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas
aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais,
já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica - compreendido como direito à saúde, isto é,
ao bem-estar psicofísico e social -, a liberdade e a
solidariedade
familiar
ou
social,
no
plano
extrapatrimonial em sentido estrito” (cf. Danos à pessoa
humana
uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1a ed., 4a tiragem,
2009, ps. 94 e 188/189).
Ainda que se admita a frustração que os autores
sentiram no caso em exame, não rende ensejo a indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008770-03.2018.8.26.0529
7
A interpretação de cláusula de modo desvantajoso ao
consumidor não acarreta, por si só, o dano moral alegado.
Ora, o dano moral cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão
e duração, aquilo que o homem médio, de estrutura
psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
Portanto, incabível o pleito de indenização de danos
morais.
4.

DA
SUCUMBÊNCIA

Diante
da
sucumbência
recíproca, cada parte arcará com a metade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da condenação.
5.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento em parte
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica